Tribunal: TJPA
Processo: 0801071-48.2023.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801071-48.2023.8.14.0061

APELANTE: DAVI CARNEIRO BARROS, ALDENIZA CARNEIRO BARROS, TERESA CARNEIRO BARROS SANTIAGO, DIOMIL DIAS CARNEIRO, RAIMUNDO DIAS CARNEIRO, VICENTE DIAS CARNEIRO, BIMAEL CARNEIRO BARROS

APELADO: BANCO BRADESCO SA, BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CAPITAL SEGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE COBERTURA DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO COM BASE EM VALOR MÉDIO DE MERCADO. DANOS MORAIS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por beneficiários de contrato de seguro de vida contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de conhecimento cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de seguradora e instituição financeira, condenando a ré ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 1.303,10, correspondente ao capital segurado contratado, e rejeitando o pedido de danos morais. Os apelantes sustentam ausência de transparência contratual, incompatibilidade entre os prêmios pagos e o reduzido capital segurado, necessidade de arbitramento da cobertura com base em valor médio de mercado e ocorrência de danos morais em razão da negativa de cobertura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível majorar judicialmente o valor da indenização securitária diante da alegação de ausência de transparência contratual e insuficiência do capital segurado reconhecido na sentença; e (ii) estabelecer se a controvérsia envolvendo o pagamento da cobertura securitária configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, incidindo as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à interpretação contratual favorável ao consumidor.

A seguradora comprova a existência do contrato de seguro de vida vigente e apresenta certificado contendo expressamente o valor da cobertura contratada, atualizado para R$ 1.303,10 na data do sinistro.

Os apelantes não produzem prova concreta apta a demonstrar contratação de capital segurado diverso daquele constante do certificado apresentado pela seguradora.

A mera alegação de incompatibilidade entre os prêmios pagos e o capital segurado não autoriza revisão judicial do contrato nem arbitramento da indenização com base em valores médios praticados no mercado securitário.

O capital segurado constitui elemento essencial do contrato de seguro e a responsabilidade da seguradora deve observar os limites da cobertura expressamente contratada.

O pagamento de prêmios não exige equivalência matemática com o capital segurado, pois representa contraprestação pela assunção do risco pela seguradora.

O dano moral não decorre automaticamente do inadimplemento contratual, exigindo demonstração de circunstância excepcional apta a violar direitos da personalidade.

A controvérsia acerca da documentação necessária à regulação do sinistro e o posterior adimplemento voluntário da condenação afastam a caracterização de conduta abusiva, vexatória ou arbitrária da seguradora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A indenização securitária deve observar estritamente os limites do capital segurado expressamente contratado e comprovado nos autos.

A ausência de prova concreta de contratação de cobertura superior impede o arbitramento judicial da indenização com base em valores médios de mercado.

O mero inadimplemento contratual decorrente de controvérsia sobre regulação de sinistro não configura dano moral sem demonstração de efetiva violação a direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 46 e 47; CC, art. 406; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 1.022; Lei nº 15.040/2024, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.962.275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 24.04.2024, DJe 29.04.2024; TJMT, AI nº 1038592-45.2025.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 11.02.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0801071-48.2023.8.14.0061; ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.

Majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, observados os limites do art. 85, §§2º e 11, do Código de Processo Civil, bem como eventual suspensão de exigibilidade decorrente da gratuidade de justiça.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por BIMAEL CARNEIRO BARROS, VICENTE DIAS CARNEIRO, RAIMUNDO DIAS CARNEIRO, DIOMIL DIAS CARNEIRO, TERESA CARNEIRO BARROS SANTIAGO, ALDENIZA CARNEIRO BARROS e DAVI CARNEIRO BARROS contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí/PA, nos autos da ação de conhecimento cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face de BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. e BANCO BRADESCO S.A.

A sentença recorrida, lançada ao id 33458390, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (i) condenar a ré ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 1.303,10 (mil trezentos e três reais e dez centavos), a ser dividido em partes iguais entre os autores, acrescido de incidência da Taxa SELIC, nos termos do art. 406 do Código Civil, a contar da data do óbito da segurada (12/01/2022) até o efetivo pagamento; (ii) rejeitar o pedido de indenização por danos morais; e (iii) condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Na fundamentação, o magistrado rejeitou a preliminar de ausência de interesse processual suscitada pela requerida, reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, assentou a existência de contrato de seguro de vida vigente em nome da segurada Alderina Carneiro Barros, entendendo comprovado que o capital segurado correspondia ao montante de R$ 1.303,10, conforme certificado de seguro apresentado pela ré, e concluiu pela inexistência de elementos aptos a caracterizar dano moral indenizável.

Em suas razões recursais de id 33458397, os apelantes sustentam, preliminarmente, a dispensa do preparo recursal em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem como a tempestividade do recurso em decorrência da interrupção do prazo pela oposição de embargos de declaração pela parte ré. No mérito, alegam, em síntese: (i) que o valor fixado a título de indenização securitária não refletiria a realidade contratual do seguro supostamente contratado pela genitora dos autores, uma vez que o contrato teria sido celebrado por via telefônica, sem a devida transparência e sem entrega da apólice ou das condições contratuais; (ii) que a ausência de informações claras acerca do capital segurado violaria os arts. 46 e 47 do Código de Defesa do Consumidor, devendo as cláusulas contratuais ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor; (iii) que os descontos realizados mensalmente na conta da segurada seriam incompatíveis com o reduzido valor de cobertura reconhecido na sentença; (iv) que o montante arbitrado sequer corresponderia aos valores pagos ao longo da contratação, defendendo a adoção de valor médio de mercado para seguros de vida similares, sugerindo o patamar de R$ 150.000,00; (v) que houve falha na prestação de informações à segurada idosa; e (vi) que a recusa injustificada ao pagamento da indenização securitária teria ocasionado danos morais indenizáveis, citando precedentes do Superior Tribunal de Justiça acerca do dano moral in re ipsa em hipóteses de negativa indevida de cobertura securitária. Ao final, requerem o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, majorando o valor da indenização securitária e condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor sugerido de R$ 5.000,00 para cada autor, além da majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Em contrarrazões colacionadas ao id 33458406, BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando, em síntese: (i) que o capital segurado reconhecido na sentença corresponde exatamente ao valor contratado pela segurada, inicialmente fixado em R$ 858,00 e atualizado para R$ 1.303,10 na data do sinistro, conforme certificado de seguro juntado aos autos; (ii) que inexiste fundamento jurídico ou probatório para adoção de valor médio de mercado ou arbitramento de capital segurado diverso do expressamente contratado; (iii) que a controvérsia não envolve restituição de prêmios pagos, mas sim pagamento do capital segurado previsto na apólice; (iv) que não restou demonstrada qualquer conduta abusiva, vexatória ou ilícita apta a ensejar danos morais, inexistindo comprovação de sofrimento extraordinário ou violação aos direitos da personalidade; (v) que a ausência de pagamento decorreu da não apresentação da documentação necessária pelos autores para regulação do sinistro; e (vi) que a apelada já efetuou o pagamento voluntário da condenação imposta na sentença, conforme id 148136319, evidenciando sua boa-fé. Ao final, requer a manutenção integral da sentença recorrida, com a condenação dos apelantes ao pagamento das verbas sucumbenciais recursais.

É o relatório.

VOTO

1. Admissibilidade recursal

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2. Mérito recursal

A matéria controvertida devolvida a este colegiado restringe-se a: (i) verificar a possibilidade de majoração do valor da indenização securitária fixada na sentença, diante da alegação de ausência de transparência contratual e insuficiência do capital segurado reconhecido pelo juízo de origem; e (ii) analisar a existência de dano moral indenizável em decorrência da suposta recusa indevida de pagamento da cobertura securitária.

Inicialmente, registre-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente consumerista, incidindo, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90, circunstância, inclusive, reconhecida pelo magistrado singular.

Com efeito, os autos demonstram que a genitora dos autores, Sra. Alderina Carneiro Barros, celebrou contrato de seguro de vida junto à requerida BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., produto denominado “ABS SÊNIOR”, vigente à época do falecimento da segurada, ocorrido em 12/01/2022.

A própria seguradora, em contestação, reconheceu expressamente a existência do vínculo contratual, bem como a cobertura securitária incidente sobre o evento morte.

A insurgência recursal concentra-se, primordialmente, no valor do capital segurado reconhecido na sentença, sustentando os apelantes que o montante de R$ 1.303,10 seria incompatível com os descontos efetuados mensalmente na conta da segurada e com os valores usualmente praticados no mercado securitário.

Todavia, entendo que não assiste razão aos recorrentes.

Isso porque o conjunto probatório constante dos autos revela que a seguradora apresentou certificado de seguro contendo expressamente o valor da cobertura contratada, documento este mencionado na sentença recorrida e não infirmado por prova robusta em sentido contrário.

Cumpre destacar que, nos termos do art. 1º da Lei nº 15.040/2024:

‘Pelo contrato de seguro, a seguradora obriga-se, mediante o pagamento do prêmio equivalente, a garantir interesse legítimo do segurado ou do beneficiário contra riscos predeterminados.’

O capital segurado constitui elemento essencial da relação securitária, sendo definido pelas condições contratualmente estabelecidas entre as partes.

Embora os apelantes aleguem ausência de transparência contratual e inexistência de entrega formal da apólice, não produziram prova apta a demonstrar que a cobertura securitária contratada possuía valor diverso daquele informado pela seguradora.

A simples alegação de que o montante seria inferior aos valores médios praticados no mercado não possui força suficiente para afastar documento contratual apresentado nos autos, sobretudo porque inexiste qualquer elemento concreto demonstrando contratação de cobertura superior.

Também não prospera a tese de adoção de “valor médio de mercado” para fins de arbitramento judicial da indenização securitária.

Não obstante a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a necessidade de interpretação mais favorável ao aderente em hipóteses de ambiguidade contratual, inexiste nos autos prova concreta de contratação de capital segurado diverso daquele indicado no certificado apresentado pela seguradora.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a indenização securitária deve observar estritamente os limites da cobertura contratada:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIMITES DA APÓLICE DE SEGURO – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – EXCESSO DE EXECUÇÃO – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO TÍTULO EXECUTIVO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A apólice delimita coberturas autônomas para danos materiais (R$100.000,00) e para danos morais/estéticos (R$10.000,00), inexistindo previsão de transposição entre os valores.

A responsabilidade da seguradora deve observar os limites máximos de cobertura contratualmente estipulados, ainda que haja previsão judicial de responsabilidade percentual sobre o capital segurado.

A execução que extrapola os valores máximos previstos na apólice configura excesso de execução, sendo vedada sua ampliação judicial.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10385924520258110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 11/02/2026, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2026)

Ademais, a alegação de que os valores pagos a título de prêmio superariam a indenização securitária não conduz, automaticamente, à conclusão de invalidade do contrato ou à revisão do capital segurado.

No contrato de seguro, o prêmio representa contraprestação paga pela assunção do risco pela seguradora, não havendo necessária equivalência matemática entre o valor total dos prêmios pagos e o capital segurado.

A sentença recorrida examinou adequadamente a questão ao consignar que:

“A própria contestação da ré confirma a existência do contrato de seguro vigente com a segurada, bem como o valor do capital segurado: R$ 1.303,10. Os autores, por sua vez, não impugnaram de forma concreta e fundamentada tal valor, limitando-se a sugerir a adoção de valores médios ou baseados em simulações de internet, o que não é suficiente para afastar a documentação oficial juntada pela ré.”

Dessa forma, inexistindo prova segura acerca de contratação diversa, deve ser mantido o valor da indenização securitária fixado pelo juízo de origem.

No tocante ao pedido de condenação por danos morais, igualmente não merece acolhimento a pretensão recursal.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a recusa indevida e abusiva de cobertura securitária pode ensejar dano moral indenizável, especialmente quando evidenciada resistência injustificada da seguradora.

Entretanto, a caracterização do dano moral não decorre automaticamente do mero inadimplemento contratual.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral, salvo quando demonstrada situação excepcional apta a atingir direitos da personalidade do contratante.

Confira-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA Nº 1.156/STJ. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) . DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. FILA . DEMORA. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. DANO MORAL IN RE IPSA. INEXISTÊNCIA . INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CASO CONCRETO. 1 . Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral in re ipsa. 2 . Julgamento do caso concreto.2.1. É necessário que, além do ato ilícito, estejam presentes também o dano e o nexo de causalidade, tendo em vista serem elementos da responsabilidade civil .2.2. Na hipótese, o autor não demonstrou como a espera na fila do banco lhe causou prejuízos, circunstância que não ultrapassou a esfera do mero aborrecimento cotidiano.3 . Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1962275 GO 2021/0299734-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/04/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/04/2024)

No caso concreto, observa-se que houve controvérsia acerca da documentação necessária à regulação do sinistro e do próprio processamento administrativo do pedido, circunstância reconhecida pelo juízo singular.

Não há nos autos demonstração de conduta abusiva, vexatória, dolosa ou manifestamente arbitrária por parte da seguradora apta a justificar compensação extrapatrimonial.

Embora seja compreensível o desconforto experimentado pelos autores em razão da necessidade de ajuizamento da demanda, tal circunstância, isoladamente considerada, não ultrapassa os limites do dissabor decorrente da controvérsia contratual.

Além disso, consta das contrarrazões recursais informação no sentido de que a seguradora já promoveu o adimplemento voluntário da condenação fixada na sentença, o que reforça a inexistência de circunstância excepcional apta a configurar violação extrapatrimonial indenizável.

Destarte, ausentes elementos concretos capazes de evidenciar efetiva violação aos direitos da personalidade dos autores, impõe-se a manutenção da sentença também quanto ao indeferimento dos danos morais.

Por derradeiro, diante do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

3. Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, observada eventual suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É o voto.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 15/06/2026